Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-94.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010965-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES - CPF: 776.701.911-04 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINA
DO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.

READEQUAÇÃO DE PARCELAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por
W-CAR MULTIMARCAS LTDA contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

de Adriano
Soares
,
condenando
a
recorrente

a

indenização

por

danos

morais
e a
realizar a transferência de veículo e readequação de parcelas de financiamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) a
possibilidade
de
cumprimento
da
s
entença

quanto à transferência do veículo e readequação das parcelas
; (
ii
)
a

existência
de
falha

na

prestação
de
serviço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
parte

reclamante

não

comprovou a promessa de readequação das parcelas do financiamento

para R
$ 1.400,00.

4.
Houve

falha

na

prestação
de
serviço

quanto
à
transferência
do
veículo
, mas
tal

transferência

foi

posteriormente

realizada
.

5. O
veículo

foi

posteriormente

transferido

pelo

reclamante
a
terceiro
,
impossibilitando
nova
transferência
para
seu

nome
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso

provido
para
afastar
as
obrigações
de
fazer

fixadas

na

sentença
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
ausência
de
comprovação
documental da
promessa
de
readequação
das
parcelas
do
financiamento

exime

a

obrigação
de
fazer
.

2.
A
transferência

subsequente
do
veículo
a
terceiro

pelo

reclamante

inviabiliza

a

exigência
de nova
transferência
para
seu

nome
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
22 do CDC;
Artigo
411,
inciso
III do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Relator:
Hildebrando
da Costa Marques,
Julgado

em
13/05/2024
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Relator: Walter Pereira de Souza,
Julgado

em
20/
06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010965-94.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ADRIANO SOARES

Recorrido
:
W-CAR MULTIMARCAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANO SOARES
ajuizou

reclamação

em

face
de
W-CAR MULTIMARCAS EIRELI.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
porquanto

não

realizou
a
transferência
do
veículo
para o
nome
da
parte

reclamante
e
descumpriu
com o
pactuado

em

relação

às

parcelas
do
financiamento
, que
deveriam

ser
no valor mensal de R$ 1.400,00.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
dano
moral,
bem

como

determinar
que
transfira
o
veículo
para o
auto r e faça a readequação das parcelas do mútuo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
a
impossibilidade
do
cumprimento
da
sentença

em

relação
à
transferência
do
veículo
para o
nome
da
parte

reclamante
,
bem

como
à

readequação
do valor mensal do
financiamento
para R$ 1.400,00,
pois
o
veículo

foi

transferido
para
terceiro
que
não

integra
a
lide
e,
além

disso

não

possui

autonomia
para
modificar
as
parcelas
do
mútuo
,
especialmente

porque
o
bem

já

está

alienado

em

outra

instituição

financeira
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para o
fim
de
afastar
as
referidas

obrigações

impostas

pelo

juízo
de
origem
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de
forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
cont
estação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

d
úvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

alegou
que
o

se
rviço

prestado
pela
parte

reclamada

foi

ineficiente
,
pois
,
após
a
venda
do
veículo

objeto
da
lide
,
não

houve
a
transferência
do
automóvel
para
seu

nome
.
Além

disso
,
sustenta
que
o
valor das
parcelas
do
financiamento

não

condiz
com o
prometido
pela
garagem
.

Ao

analisar
o
conjunto

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

comprovou

a

alegada

falha

na

prestação
do
serviço

em

relação

ao

financiamento
,
pois

não

apresentou

prova

hábil
que
demonstrasse
a
promessa
de
parcelas

mensais
no valor de
R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos

reais
). As conversas
por
WhatsApp e
os

áudios

juntados

não

evidenciam

tal

alegação
(ID 273187423/PJe2
ao
ID 273187434/PJe2).

Além

disso
,
em

relação
à
transferência
do
bem
para o
nome
da
parte

reclamante
,
constata
-se que
os

serviços
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
defeituosa
logo
após
a
venda
do
veículo
,
uma

vez
que
apresentou

resistência

injustificada
para
realizar
a
transferência
do
automóvel
para o
nome
do
reclamante
.

Destaca
-se que as
alegações
do
autor
e as
p
rovas

juntadas

não

foram

impugnadas
pela
empresa

reclamada
,
podendo

ser

consideradas

autênticas
,
conforme
o
artigo
411,
inciso
III do CPC
.

Não
obstante
a

isso
,
importa

destacar
que,
posteriormente
, o
veíc
ulo

em

questão

foi

devidamente

transferido
para o
nome
da
parte

reclamante

em
11/03/2024 e,
após

isso
,
houve
a
transferência
para o
senhor
Paulo César da Silva, inclusive com
a

inclusão
de
alienação

fiduciária

em
favor de
outra

instituição

financeira
,
leva
ndo
a
presumir
que
o

automóvel

foi

alienado

pelo

autor
para
terceiros
.

As
referidas

informações

foram

extraídas
do
extrato
do
próprio

veículo
no
Detran
/MT, no
qual
é
possível

aferir
, inclusive, o
histórico
de
transferências
do
automóvel
:

Por

fim
,
des
taca
-se que
tais

informações
, do
mesmo

modo
,
não

foram

impugnadas
pela
parte

reclamante

em

suas

contrarrazões
,
momento

em
que
poderia

muito

bem

ter

esclarecido

tais

constatações
.

Dessa
forma,
considerando
que: a)
não

há

provas
de que
foi

prometido

ao

autor
que as
parcelas
do
financiamento

seriam
de R$ 1.400,00
mensais
; e b)
embora

tardia
, a
transferência
do
bem
para o
nome
do comprador
foi

realizada
, e
este

posteriormente

alienou
o
veículo

a
outro,
devem

ser

afastadas
as
obrigações
de
fazer

fixadas

na

sente
nça
.
Isso
se
justifica

especialmente

pelo

fato
de que,
ao
que
tudo

indica
, o
automóvel

não

está

mais

alienado

em
favor do Banco
Itaú
(
financiador
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
afastar
as
obrigações
de
fazer

fixadas

na

sentença
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custa
s
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025